Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730034-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEUZELI SAMPAIO SOUSA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Deuzeli Sampaio Sousa de Oliveira em face da r. decisão (ID 39188820) que reconheceu a decadência do direito de ajuizamento da Ação Rescisória manejada pela parte Embargante. Alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de omissão, pois deixou de observar que os dispositivos equivocadamente citados na peça inaugural têm conteúdo idêntico aos arts. 475-L, §1o, e 741, parágrafo único, do CPC/73. Sustenta, portanto, que deveria ter sido aplicada regra do art. 1.057 do CPC/15 para possibilitar o prosseguimento da ação, o que entende ir ao encontro dos princípios da instrumentalidade, fungibilidade, celeridade e economia processual. Requer que, sanada a omissão, seja deferida a tutela de urgência requerida. É o relatório. Decido. De início, torno sem efeito o despacho que determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 39373016), uma vez que não aperfeiçoada a relação jurídica processual. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer omissão a ser sanada. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a decisão embargada observou o disposto no art. 1.057 do CPC/15. Os arts. 475-L, §1o, e 741, parágrafo único, do CPC/73, dispunham o seguinte: “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005) (...) § 1 o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 11.232, de 2005) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (...) Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005) (...) Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)” (Grifou-se) Infere-se desse modo que, ao contrário do afirmado nos embargos, não há identidade entre a redação do § 15 do art. 525 do CPC/15, que fixou em 2 (dois) anos contados da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal o prazo para o ajuizamento de rescisória, e a os dispositivos do CPC/73 indicados. Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo inaplicáveis ao caso os princípios processuais invocados pela Embargante. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator